Tribunal: TJMT
Processo: 1000017-14.2021.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000017-14.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO CARLOS DA SILVA - CPF: 964.649.331-91 (RECORRENTE), ROSIVALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 022.543.031-20 (ASSISTENTE), GEISLAINE BENEDITA DA RESSUREICAO DE CAMPOS - CPF: 045.088.001-06 (VÍTIMA), GENIVALDO PERES DA SILVA - CPF: 688.842.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO DA COSTA - CPF: 738.745.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 050.692.261-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio. Ausência de dolo. torpeza não configurada. Manutenção da pronúncia. Desprovimento.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interpostos contra decisão do Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres
, que pronunciou o recorrente por de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, visando a despronúncia, desclassificação para lesão corporal ou afastamento da qualificadora da torpeza.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) ausência de dolo de matar; (2) caracterização da torpeza.

III. Razões de decidir

O
s golpes de arma branca [faca] contra a vítima desarmada, somada à localização das lesões [próximo aos rins e na base da coluna vertebral], podem indicar desígnio homicida
, notadamente se o recorrente portava a faca ao chegar na residência e as a
gressões cessaram apenas porque a vítima conseguiu fugir.

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria.

O ciúme pode configurar a motivação torpe, de modo que não se revela manifestamente improcedente para ser excluída da pronúncia.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019;
AgRg no REsp 1743740/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 13.9.2018; AgRg no HC n. 799.377/CE – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 31.3.2023;
TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2017; RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.7.2021;
RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020;
RSE 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020;
RSE 1004426-26.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021;
RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 22.3.2022;

Doutrina relevante:

CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000017-14.2021.8.11.0030 – COMARCA DE NOBRES

RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO CARLOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJe NU 1000017-14.2021.8.11.0030), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] – 121, § 2º, I, IV e VI e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 232841805).

O recorrente sustenta que: 1)
“não quis [...], nem assumiu o risco”
de matar; 2)
“a qualificadora do motivo torpe [...] é manifestamente improcedente”
; 3)

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, seja desclassificado o homicídio para lesão corporal ou excluída a qualificadora da torpeza (ID 232841815).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOBRES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 232841818).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 232841819).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado tentado – Pleito de desclassificação para lesão corporal e decote da qualificadora do motivo torpe – Ausência de animus necandi. Qualificadora do motivo torpe manifestamente improcedente – Sem razão – Materialidade e indícios suficientes de autoria devidamente demonstrados – Evidente “animus necandi” em razão da quantidade de golpes de faca e locais do corpo da vítima atingidos - Qualificadora do motivo torpe com amparo no conjunto probante – Crime cometido por ciúme - Requisitos autorizadores da pronúncia confirmados pelos elementos de informação e pela prova colhida sob o crivo do contraditório – Decisão de pronúncia que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 240186154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No
dia 29 de dezembro de 2020, por volta das 23h30min, na residência particular, localizada na Rua 05, próximo ao Mercado Boi Bom, Jardim Carolina, nesta cidade e comarca de Nobres-MT, FRANCISCO CARLOS DA SILVA – CPF n. 964.649.331-91 (qualificado no ID 46778299), agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de uma faca, por razões da condição de sexo feminino, impelido por motivação torpe, tentou matar GEISLAINE BENEDITA DA RESSURREIÇÃO DE CAMPOS, efetuando no mínimo quatro golpes contra ela, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n° 620.1.02.2021.000994-01 (em anexo).

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado FRANCISCO manteve um relacionamento marital com a vítima GEISLAINE, todavia, na data dos fatos se encontravam separados.

Consta dos autos que, no dia citado, a vítima encontrava-se na sua residência com amigos, ocasião em que o denunciado chegou ao local munido de uma arma branca tipo faca, imbuído por ciúmes, por GEISLAINE se relacionar com outra pessoa – motivação torpe –, e sem nada dizer, de surpresa e repentinamente, partiu contra ela e desferiu no mínimo quatro facadas contra sua ex-companheira, atingindo suas costas, ombro e braço – recurso que dificultou a defesa da vítima –, conforme consta do laudo pericial colacionado aos autos.

A morte da vítima, que era, ao menos, assumida pelo agente, considerando o instrumento por ele utilizado, a região do corpo do ofendido visada pelo denunciado e a reiteração de golpes, somente não ocorreu porque os golpes não atingiram órgão letal e porque a vítima foi prontamente socorrida.

Apurou-se ainda que o crime se deu por razões da condição de sexo feminino, haja vista que o réu e a vítima já mantiveram um relacionamento amoroso e, portanto, o crime envolve violência doméstica e familiar.

Ante o exposto, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria,
DENUNCIO
a Vossa Excelência
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
com

incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos I, IV, VI e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006 [...].”
(Alexander Balas, promotor de Justiça – ID 232841686)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“
Há materialidade delitiva devidamente demonstrada. Foram acostados ao processo o auto de prisão em flagrante (Id. 46777726), boletim de ocorrência nº 2020.320763 (Id. 46777729), auto de apreensão (Id. 46777730), auto de constatação em local do crime (Id. 46777732), termos de depoimentos (Ids. 46777734, 46777735, 46777736, 46778294, 46778296), pedido de medidas protetivas (Id. 46777739), termo de representação criminal (Id. 46778291), indicando que o crime de tentativa de homicídio ocorreu.

[...]

Em seu turno, a prova oral colhida durante a instrução, subsidiada por todos os elementos de informação coletados durante a investigação; apontam indícios de autoria.

Destaco que não se trata de juízo de certeza, sendo essa matéria afeta ao Conselho de Sentença para julgamento pelos jurados, juízes naturais dos delitos dolosos contra a vida.

Assim, presentes a materialidade e os indícios de autoria, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas prestados na fase do inquérito e confirmados em juízo, a pronúncia é medida de rigor.

[...]

Quanto à qualificadora referente ao motivo torpe, ao que consta dos autos o acusado teria agido em razão do ciúmes que tinha pela vítima.

Ademais, há nos autos elementos indiciários da prova da impossibilidade de defesa da vítima, os quais são extraídos da discussão da dinâmica dos fatos reveladores de que a conduta do denunciado, em tese, foi inesperada, pois a vítima foi atingida com pelo menos quatro facadas pelas costas, ombro e braço, ou seja, de forma repentina, configurando, de forma hipotética, o elemento surpresa.

Apurou-se, ainda, que o crime se deu por razões da condição de sexo feminino, haja vista que o réu e a vítima já mantiveram um relacionamento amoroso e, portanto, o crime envolve violência doméstica e familiar.

Destarte, as qualificadoras devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados.

[...]

Ante o exposto, para evitar adentrar ao mérito e promover excesso de linguagem e carregamento na fundamentação,
PRONUNCIO
o Denunciado
FRANCISCO CARLOS DA SILVA,
nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença em Plenário do Tribunal do Júri, pelo delito previsto no artigo art. 121, § 2º, incisos I, IV, VI e § 2º-A, I, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006.”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 232841805)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de Ocorrência nº 2020.320763 (ID 232840697), Auto de Apreensão nº 123.3.2020.20519 (ID 232840698), Auto de Exame de Local de Crime (ID 232841650) e Laudo Pericial de Lesões Corporais nº 620.1.02.2021.000994-01 (ID 232841688), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos investigadores de polícia Rosivaldo José de Souza (ID 232841652) e Genivaldo Peres da Silva (ID 232841654), da vítima Geislaine Benedita da Ressurreição de Campos (ID 232841654), Adriana da Silva Oliveira (ID 232841662), Cristiano da Costa (ID 232841664) e do recorrente (ID 232841667).

Em Juízo, foram ouvidos Rosivaldo José de Souza e Genivaldo Peres da Silva [investigadores de policia], a vítima Geislanine Benedita da Ressurreição de Campos e interrogado o recorrente (Relatório de mídias – ID 232841802).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima [Geislaine Benedita da Ressurreição de Campos], na delegacia de Polícia e em Juízo, afirmou que em 29.12.2020, por volta das 23h30min, na residência localizada na Rua 5, próximo ao Mercado Boi Bom, bairro Jardim Carolina, em Nobres/MT, o recorrente
“chegou [...] de forma repentina desferiu quatro golpes de faca em suas costas e braços [...]
se não tivesse corrido teria sido atingida por”
outras facadas; foi hospitalizada e
“ainda sente dores nas costas”
; após a alta médica pediu medidas protetivas.

Essa versão está corroborada pelas testemunhas presenciais Adriana da Silva Oliveira [o recorrente
“chegou pela frente da residência, sem camisa e com uma faca na mão”
] e Cristiano da Costa [
“é ex-namorado”
da vítima;
“estava sentando na porta da casa da Geislane, bebendo cerveja”
;
“de repente Francisco (vulgo Chicão) apareceu com uma faca na mão e não falou nada, apenas desferiu facadas”
], na delegacia de Polícia, bem como pelos investigadores de polícia [Rosivaldo José de Souza e Genivaldo Peres da Silva], em Juízo [
encontraram o recorrente na rua SD, Quadra 15, Casa 11 – Oficina do Milton Sucuri –, Jardim Petrópolis, em Nobres/MT, juntamente com a “faca de cabo branco e ponta quebrada”, a qual fora apreendida
].

Extrai-se do Laudo Pericial de Lesões Corporais nº 620.1.02.2021.000994-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 232841688), que a vítima foi atingida
“por instrumento pérfuro contuso”
no ombro direito, no braço esquerdo e 2 (duas) vezes nas costas [regiões lombar esquerda – próximo ao rim – e sacrococcigiana – base da coluna vertebral –].

No contexto fático-probatório, os golpes de arma branca [faca] contra a vítima desarmada, somada à localização das lesões [próximo aos rins e na base da coluna vertebral], podem indicar desígnio homicida (
TJMT, RSE nº 0001163-18.2014.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2017; RSE nº 1002598-92.2021.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 29.7.2021), notadamente se o recorrente portava a faca ao chegar na residência e as a
gressões cessaram apenas porque a vítima conseguiu fugir.

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal – Ed. Saraiva – 13ª ed. – p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.9.2019).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Noutro giro, s
e não demonstrada, inequivocamente,
“a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

Com efeito, mostra-se
“inviável a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal sem a apreciação do Conselho de Sentença, porque não apresentado nos autos prova cabal capaz de afastar o animus necandi”
(RSE 1004426-26.2021.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 5.7. 2021).

Logo, as pretensões de despronúncia a desclassificação do homicídio para lesão corporal afiguram-se impertinentes.

No tocante à qualificadora do motivo torpe, fora mantida pelo Juízo singular ao considerar que o recorrente
“teria agido em razão de ciúmes”
.

Essa conclusão está sustentada pelos depoimentos de
Cristiano da Costa, na delegacia de Polícia, e pela vítima, em Juízo [são ex-namorados e estavam bebendo juntos; o recorrente – ex-companheiro de Geislaine Benedita da Ressurreição de Campos – chegou e desferiu as facadas na vítima].

O ciúme pode configurar a motivação torpe (STJ, AgRg no REsp 1743740/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 13.9.2018).

A exclusão de qualificadora,
“na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 22.3.2022), cabendo
“ao Conselho de Sentença decidir, soberanamente, se o homicídio foi motivado por ciúme e se, no caso concreto, tal circunstância configura, ou não, a qualificadora do motivo torpe”
(STJ, AgRg no HC n. 799.377/CE – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 31.3.2023).

Por conseguinte, a qualificadora da torpeza não se afigura manifestamente improcedente para serem suprimidas da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024